Tribunal: TJSP
Processo: 2041097-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 19674

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou impugnação e manteve a penhora sobre valores bloqueados - Não há impenhorabilidade dos valores bloqueados nos termos do artigo 833, IV, do Novo CPC, já que não demonstrado sua origem – Prova de ônus da executada - Exegese do § 3o, I, do art. 854 do NCPC - Decisão mantida. Recurso

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 19674

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou impugnação e manteve a penhora sobre valores bloqueados - Não há impenhorabilidade dos valores bloqueados nos termos do artigo 833, IV, do Novo CPC, já que não demonstrado sua origem – Prova de ônus da executada - Exegese do § 3o, I, do art. 854 do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido.